Tribunal: TJDFT
Processo: 0737317-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. UM OITAVO. SEGUNDA FASE. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório carreado aos autos, com destaque para as declarações judiciais das testemunhas policiais e para o laudo pericial, é firme e suficiente para a manutenção do decreto condenatório do réu em face do tráfico de drogas, não havendo que falar em desclassificação do delito para o disposto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa da testemunha policial está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.
3. Razoável a aplicação da fração imaginária de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre a mínima e a máxima do tipo penal incriminador, para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade. 3.1. Mantém-se a pena fixada de forma mais favorável ao réu.
4. Na segunda fase da dosimetria, mostra-se adequado o percentual de 1/6 (um sexto), amplamente adotado pela jurisprudência, para se quantificar circunstâncias agravantes e atenuantes, salvo fundamentação concreta que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.